Tribunal: TJES
Processo: 5002157-05.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002157-05.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAVINIA FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pleito autoral para condenar os réus ao fornecimento de tratamento médico em clínica especializada e, ao final, fixou a responsabilidade solidária pelos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade. O apelante sustenta que não pode ser condenado ao pagamento das despesas processuais, pois não ofereceu resistência ao pleito autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi realizada em observância ao princípio da causalidade, considerando a alegada ausência de resistência do ente apelante à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade orienta que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à sua continuidade deve arcar com os custos do processo.

4. No caso concreto, embora não tenha havido negativa administrativa prévia, o Estado apresentou no âmbito judicial, pleiteando pela extinção do processo sem resolução do mérito sob a alegação de ausência de interesse de agir, configurando resistência à pretensão autoral.

5. O entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal é no sentido de que, havendo resistência do réu, ainda que apenas no âmbito judicial, é cabível a condenação aos ônus sucumbenciais.

6. A sentença observou adequadamente o princípio da causalidade, ao condenar o ente apelante ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua resistência à pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A condenação aos ônus sucumbenciais em ações de saúde é definida com base no princípio da causalidade, sendo cabível quando a parte apresenta resistência à pretensão autoral, mesmo que somente em âmbito judicial.

2. Alegações de ausência de interesse de agir ou outras teses peremptórias configuram resistência suficiente para justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5003398-86.2022.8.08.0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, Julg. 03/04/2024. TJES, Apelação Cível nº 5005625-83.2023.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Julg. 16/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia (id 11568927), que, na
ação
ordinária

ajuizada por
Lavínia Ferreira Rodrigues dos Santos
em face do ora apelante e do
Município de
Nova Venécia
, julgou procedente o pleito autoral, condenando os requeridos a fornecerem à parte beneficiária
Marlúcia Ferreira
tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde.

Em suas razões recursais (ID 11568931), o ente apelante sustenta, em síntese, que não pode ser condenado a arcar com as despesas processuais, pois não ofereceu resistência ao pleito. Assim, à luz do princípio da causalidade, defende ser descabida a forma como foram distribuídos os ônus sucumbenciais.

O mérito recursal, portanto, restringe-se aos ônus sucumbenciais fixados na sentença hostilizada.

Pois bem. Quanto aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Neste particular, convém ratificar que as demandas de saúde prescindem de prévio requerimento administrativo, pois tal exigência afrontaria diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da unicidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, como garantia fundamental.

Todavia, daí não se conclui que o ente federado será, sempre, condenado ao pagamento das despesas processuais. Não havendo comprovação de negativa do tratamento e inexistindo resistência em efetivar o pleito autoral, é induvidoso que não pode o Estado ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto não deu causa à propositura da demanda.

No caso em comento,
no âmbito
judicial
o ente

estatal
elaborou defesa e ofereceu resistência à pretensão autoral,
pleiteando pela extinção da ação sem resolução do mérito sob fundamento de ausência de interesse de agir.

Forçoso convir, pois, pelo acerto do magistrado ao condenar o ente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 1. Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 2. Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão. Precedentes TJES. 3. Considerando que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, tenho que não deve suportar os ônus da sucumbência. 4. Por outro lado, verifica-se a resistência do Município ao apontar, em sua peça de defesa, a responsabilidade de custeio do tratamento ao Estado, sob fundamento de sua responsabilidade ser subsidiária. Na verdade, o entendimento é que os entes são solidariamente responsáveis por demandas que envolvam saúde e embora não haja pedido administrativo,
conclui-se pela condenação do Município em honorários advocatícios, diante da resistência à pretensão autoral, no caso o fornecimento de tratamento
. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. (TJES; Classe: Apelação, 5003398-86.2022.8.08.0069 ; Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Julg. 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005625-83.2023.8.08.0014 APTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL APDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE COLATINA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. REQUERIMENTO FORMULADO PELO AUTOR INFORMANDO O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA E ALTA MÉDICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DISPOSITIVO MODIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA QUE PRESSUPÕE DEFESAS PEREMPTÓRIAS E AO MÉRITO DA PRETENSÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB/ES À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE COLATINA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. 1 - PRELIMINAR DE OFÍCIO – ERROR IN PROCEDENDO. [...] 2.2 – Mesmo sob a regência do princípio da causalidade, por não encerrarem o processo, na acepção do art.485 do Código de Processo Civil, as defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa não configuram resistência do réu a imputar-lhe o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2.3 –
Considerando, na espécie, que apenas o Município
d
e Colatina manifestou-se nos autos através de defesas peremptórias (interesse de agir) e ao mérito da pretensão do autor/apelante, deverá apenas ele responder pelos honorários advocatícios.
2.4 – Em se tratando a demanda de obrigação de fazer a impor aos entes públicos a internação compulsória do paciente, na preservação de sua saúde e incolumidade física, qualificadas como bem de valor inestimável, é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil. 2.5 – É inaplicável nas condenações de honorários advocatícios destinadas à Defensoria Pública o disposto na primeira parte do § 8º-A do art. 85 do CPC, porquanto possui regime jurídico distinto da advocacia dos quadros do OAB. Exegese do Tema 1.074 do STF, fixado em repercussão geral. 2.6 – Recurso parcialmente provido, para, com base no princípio da causalidade, condenar o Município de Colatina ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais), de verba honorária sucumbencial à Defensoria Pública Estadual. (TJES; Classe: Apelação, 5005625-83.2023.8.08.0014 ; Rel. Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Julg. 16/07/2024; DJES)

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço

da apelação cível
e, no mérito,
lhe
nego
provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro
para

R$
700,00
(
setecentos reais
)
os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.